Tribunal: STF
Processo: HC 103149
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-25
Data de publicação: 2010-05-25

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - 
   REUNIÃO DE CAUSAS PENAIS - INCONVENIÊNCIA DESSA MEDIDA - ADOÇÃO 
   FACULTATIVA DE REFERIDA PROVIDÊNCIA PROCESSUAL PELO MAGISTRADO DE 
   PRIMEIRA INSTÂNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPP - PRETENDIDO 
   RECONHECIMENTO, EM FAVOR DOS PACIENTES, DO NEXO DE CONTINUIDADE 
   DELITIVA - NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO - 
   IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE "HABEAS CORPUS" - 
   PEDIDO INDEFERIDO.

- É facultado ao juiz, nas hipóteses legais de 
   conexão ou de continência de causas, ordenar a separação de 
   processos, ainda que ocorrente qualquer das situações previstas no 
   art. 80 do CPP.

- O reconhecimento do nexo de continuidade 
   delitiva não se revela viável em sede de "habeas corpus", quando 
   essencial, ao exame dessa "fictio juris", a análise de elementos 
   probatórios complexos produzidos no processo penal de conhecimento. 
   O rito sumaríssimo do processo de "habeas corpus" mostra-se 
   incompatível com a apreciação de pleito cujo acolhimento dependa da 
   necessidade de exame aprofundado de fatos e/ou de provas. 
   Precedentes.